Tribunal: STF
Processo: HC 226010
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que negou seguimento ao RHC 174.340/CE.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, tendo em vista que o decreto baseou-se exclusivamente na quantidade de droga apreendida por ocasião do flagrante. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



     Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



     No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 26, p. 2 - grifei): 



    Considerando que o autuado foi preso com mais de 10 quilos de cocaína e maconha, em situação de tráfico interestadual, o que denota que o autuado mantém intenso envolvimento na traficância de entorpecente, o que revela sua periculosidade, de modo que, para garantia da ordem pública e para inibir ou fazer cessar as atividades delitivas perpetradas pelo autuado, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em face do autuado Carlos Eduardo Vieira.



    Ao sentenciar o feito, o Magistrado condenou o paciente à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a segregação cautelar nos seguintes termos (eDOC 27,p. 4/5):



    CONCLUSÃO



     Do exposto e de tudo mais que consta dos autos, considerando que a prova carreada fornece base relevante para um decreto condenatório, JULGO PROCEDENTE as acusações contidas na denúncia de fls. 96/98, CONDENANDO, por conseguinte, CARLOS EDUARDO VIEIRA como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



     Impõe-se, de início, a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do art. 59 do CPB, fundamentadamente: 



    Como dito alhures, o laudo definitivo constatou que o acusado mantinha sob a sua guarda uma droga capaz de gerar um grande nível de dependência e extremamente nociva ao usuário e às pessoas de seu convívio, pelo que entendo que a pena mínima merece um acréscimo; já a quantidade de droga apreendida foi verdadeiramente expressiva (15,3 kg de cocaína e 108,8 kg de maconha); sua personalidade, síntese das qualidade morais, não apresenta maiores desvios; conduta social, a míngua de maiores informações não deve ser sopesada de forma negativa; as circunstâncias e consequências do crime não foram graves, face a pronta interferência policial; verifico em certidão de antecedentes criminais do réu que este é primário. 



    Assim, ancorado na diretriz traçada pelo art. 68 do CP, exaspero a pena em 1/3, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



     No caso em tela, entendo pela aplicação da atenuante da confissão espontânea motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, o que conduz a uma pena intermediária de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Na terceira fase da aplicação da pena, consoante fundamentação já exposta, tenho que não merece acolhimento o pedido da Defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando que, devido à quantidade de drogas, bem como as circunstâncias as quais se deram a prisão do acusado, indicam a dedicação a atividades criminosas. 



    Assim, há de se reconhecer a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentação acima, motivo pelo qual exaspero a pena em1/2, chegando a pena final de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Condeno-o, ainda, à pena cumulativa de multa, que arbitro em 700 (setecentos) dias – multa, no piso unitário mínimo (1/30 s.m.), devendo, tais valores, serem recolhidos ao Fundo Penitenciário Nacional, proibida a conversão em pena detentiva (Lei 9.268/96).



     Em vista do quanto disposto pelo art. 33, caput, § 2º, "a" do Código Penal, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade fixada em REGIME FECHADO. 



    Deixo de conceder ao acusado o benefício da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito ante a ausência de requisito objetivo (art. 44 do Código Penal). 



    Incabível também a suspensão condicional da pena, por ausentes os requisitos do art. 77 do CP.



      Não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que persistem requisitos autorizadores para a permanência em segregação cautelar, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, posto a volumosa quantidade de droga apreendida junto ao acusado, o que denota que a sua liberdade põe em risco a garantia da ordem pública.



    Como se nota, o decreto de prisão preventiva aponta as circunstâncias em que se deram o flagrante, especialmente a quantidade da droga apreendida e a traficância interestadual, como indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa. Essa dedução foi, inclusive, reafirmada na sentença na parte em que o magistrado afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Contudo, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não permite deduzir o envolvimento do acusado com organização criminosa ou sua dedicação a atividades e, por essa razão, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “[e]mbora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021).



    Ademais, conforme aduz o juiz singular, o paciente é primário e confessou que receberia dez mil reais pelo transporte da droga. Assim, considerando a condição pessoal do paciente e a sua atuação como mero transportador, entendo que inexiste fundamentação idônea a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente Carlos Eduardo Vieira (ação penal 0202115-78.2022.8.06.0298), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJCE e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente